Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-49.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Penal e processo penal. Apelação criminal. Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). Preliminar de nulidade. Ausência de advertência do direito de permanecer em silêncio. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. Tipicidade configurada. Tema 857 STF. Elemento subjetivo do agente. Uso desvirtuado (defesa pessoal contra desafetos). Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela ré (ID 77799574) contra sentença condenatória (ID 77799560) pela prática da contravenção penal de porte de arma branca (art.19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941). A pena aplicada foi de 01 (um) mês de prisão simples, a ser iniciada no regime semiaberto, com determinação de perdimento da arma branca apreendida e condenação ao pagamento das custas processuais.
1.1. Em suas razões recursais (ID 77799574), a Defesa arguiu preliminarmente a nulidade da confissão informal obtida durante a abordagem policial, alegando flagrante violação ao direito ao silêncio e ao princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), requerendo a absolvição da recorrente em virtude da ilicitude da prova e da insuficiência do conjunto probatório remanescente, conforme o art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, defendeu a atipicidade material da conduta. 1.2. Contrarrazões (ID 77799576) e parecer pelo desprovimento do recurso.
1.3. Conforme consta na denúncia (ID 77799490), no dia 21.01.2025, aproximadamente às 11h51, em via pública nas proximidades do Supermercado Comper, na região do Gama/DF, após serem acionados para atender uma ocorrência de indivíduo portando arma branca e ameaçando transeuntes, policiais militares localizaram uma faca, descrita como "tipo de açougueiro, com cabo branco" (ID 77799484, pág. 4 e 6), escondida na grade de um quiosque. A ré estava deitada no chão ao lado do local onde o objeto foi encontrado e, ao ser questionada informalmente, admitiu a propriedade da faca, justificando que a adquirira para uso em um churrasco, mas que, sobretudo, a portava para defesa pessoal contra desafetos.
II. Questão em Discussão
2. As questões a serem analisadas são: i) a verificar se há nulidade acerca da violação ao direito ao silêncio; ii) analisar se há provas para condenação da apelante.
III. Razões de Decidir
3. Preliminarmente, em que pese a relevância da discussão constitucional sobre a obrigatoriedade da advertência em abordagens preliminares, tal como debatido no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 1.177.984 (Tema n. 1.185), o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a inobservância da advertência em abordagens policiais não gera nulidade absoluta. 3.1. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a legislação processual penal não exige que os policiais, no exato momento da abordagem ou do questionamento informal inicial, cientifiquem o abordado de seu direito de permanecer em silêncio. Tal advertência se torna obrigatória nos interrogatórios formais, sejam eles realizados na fase policial ou em Juízo, momento este em que a recorrente, inclusive, não compareceu, sendo declarada revel. 3.2. A jurisprudência do TJDFT é clara ao dispor que a eventual falta de informação sobre o direito ao silêncio configura nulidade de natureza relativa, de modo que seu reconhecimento exige a demonstração cabal do prejuízo concreto sofrido pela Defesa (pas de nullité sans grief).
4. No caso, a confissão informal da apelante, que admitiu a posse da faca, não é o único elemento probatório que corrobora a materialidade e autoria da contravenção. Os depoimentos colhidos em Juízo (IDs 232145031 e 232145033) de ambos os policiais militares que participaram da ocorrência são uníssonos e harmônicos em afirmar que a arma branca (uma faca de açougueiro de potencial ofensivo considerável) foi encontrada em proximidade imediata da apelante, a qual admitiu sua posse e, crucialmente, a intenção de desvirtuamento do objeto para fins de defesa pessoal contra desafetos. 4.1. Este contexto fático, independentemente da confissão, já indicava a fundada suspeita e a potencialidade lesiva da conduta.
5. Portanto, não se verifica qualquer prejuízo a eivar de nulidade o feito. Preliminar afastada.
6. Lado outro, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 901.623 (Tema 857), é no sentido de que o artigo 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP) permanece válido e aplicável ao porte de arma branca. A tese fixada estabelece que "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.".
7. A conduta de trazer consigo arma branca, consciente e voluntariamente, dotada de alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta, configura-se como contravenção penal de perigo abstrato, destinada à proteção da incolumidade pública. No cenário processual, restou comprovada a materialidade por meio do Termo de Apreensão (ID 77799484, pág. 6) da faca de açougueiro, artefato que, por sua natureza e dimensões, possui inegável potencial lesivo e intimidatório.
8. Quanto à autoria e ao elemento subjetivo, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Juízo, confirmaram o contexto da abordagem, descrevendo a faca no quiosque, a posição da apelante nas proximidades e, mais relevante, a declaração da ré de que utilizaria o objeto para defesa pessoal contra desafetos. Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea para sustentar a condenação.
9. A destinação dada pela apelante ao objeto, ou seja, o uso da faca para "defesa pessoal" em via pública, configura, indubitavelmente, o desvirtuamento da finalidade lícita do instrumento. O elemento subjetivo do agente, nesse caso, revela o propósito de portar a faca como verdadeira arma, apta tanto para ataque quanto para a defesa armada perigosa, o que demonstra a lesividade concreta da conduta exigida pelo Tema 857 do STF. 9.1. Ademais, embora a condição de vulnerabilidade social da ré exija uma análise humanizada do caso, o fato de a pessoa se encontrar em situação de rua, fazendo da via pública seu "domicílio" de fato, não concede, por si só, carta branca para o porte de armas com finalidade intimidatória. A proteção à incolumidade pública prevalece, e o desvirtuamento da finalidade de um objeto potencialmente perigoso, confessada pela própria apelante com a intenção clara de defesa armada contra terceiros, justifica a subsunção ao tipo penal do art. 19 da LCP. Assim, não há falar em absolvição.
10. Quanto à dosimetria, na primeira etapa, o Juízo singular utilizou uma das condenações anteriores transitadas em julgado constantes na Folha de Antecedentes Penais (ID 225705940, autos 2016.10.1.000435-6) para valoração negativa dos maus antecedentes, elevando a pena-base. Na segunda fase, devidamente compensadas a agravante da reincidência (processo n.o 0706949-94.2023) com a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, resultando na fixação da pena definitiva em 01 (um) mês de prisão simples.
11. Devidamente fixado o regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2o, "c", do CP. A reincidência em crime doloso inviabiliza o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, II, do CP para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dessa forma, irreparável a dosimetria.
IV. Dispositivo
12. Recurso Desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_____________
Dispositivos Relevantes Citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, caput; CPP, Art. 386, VII.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ARE 901.623 RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.5.2023, DJe 24/5/2023.